Tribunal: TJDFT
Processo: 0722191-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO. COMPATIBILIDADE COM A REALIDADE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o recorrente a abster-se de efetuar descontos na conta corrente do recorrido, a ressarcir os valores indevidamente retidos na forma dobrada, R$15.025,78, além de condená-lo a pagar a quantia de R$3.500,00 por danos morais. Nas razões recursais, o Banco afirma que o contrato foi firmado de forma regular, que não houve falha na prestação do serviço, que é incabível a repetição dos valores em dobro, e que não há dano a ser indenizado. Pede, assim, a reforma da sentença.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 47973902. Não foram apresentadas contrarrazões, id 47974310.

3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o). Em tais situações, a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.

5. Embora o recorrente sustente a inexistência de falha na prestação do serviço, o que se observa pela análise dos autos é que as partes pactuaram a concessão de linha de crédito na modalidade empréstimo consignado (R$62.424,07), cujas 84 parcelas deveriam ser descontadas em benefício do recorrido, pago pela Previdência Social. Ocorre que os comprovantes inseridos com a inicial, evidenciam que houve falha da Instituição Financeira, porquanto lançou em duplicidade o débito das parcelas dos meses de maio a setembro/2021, nos contracheques respectivos, id 47973881 pg. 3 a 20, e em conta corrente no dia 09/09/2022, no valor de R$8.866,94.

6. No que diz respeito à repetição do indébito, para que haja a devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (I) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (II) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (III) a ausência de engano justificável (Julgado: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). Assim, diante do lançamento indevido da soma das parcelas já cobradas na folha de pagamento, sem anuência do contratante, correta a aplicação da sanção consumerista, por não ter sido constatada a presença de erro justificável.

7. Por fim, quanto a indenização por danos morais, esta possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, e prevenção futura quanto a fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. No caso, o recorrido foi surpreendido com lançamento de débito, pelo recorrente, em valor superior aos seus proventos, evidenciando o comprometimento da sua subsistência e a de seus familiares.

8. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Sopesando as diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme prolatado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo recorrido, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

10.Sem honorários à míngua de contrarrazões.

11.A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.